Tribunal: TJMT
Processo: 1040260-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040260-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), IVALDETE ALVES CARTIDES - CPF: 378.681.441-49 (AGRAVANTE), MAURO BERRES - CPF: 434.038.670-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ISABEL CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 415.280.421-15 (AGRAVANTE), NEUZA CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 427.827.911-68 (AGRAVANTE), ANTONIO PEDRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 901.878.901-10 (AGRAVANTE), LUCIA ALVES FERREIRA - CPF: 902.173.811-20 (AGRAVANTE), PAULO PEDRO CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 432.964.081-34 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO 871 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o rateio dos honorários periciais entre exequente e executado para apuração do
quantum debeatur.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. Na fase de liquidação de sentença, já se conhece a parte sucumbente (devedor), sendo ilógico impor ao credor, que já teve seu direito reconhecido, o ônus de adiantar os custos para apurar o valor exato da condenação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou a tese de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

5. Não se aplica a regra geral prevista no art. 95 do CPC, que determina o rateio dos honorários periciais quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes, pois tal dispositivo refere-se à fase de conhecimento, quando ainda não se sabe quem é o titular do direito.

6. A tese firmada no REsp nº 1.274.466/SC possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser observada por todos os juízes e tribunais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. A regra do art. 95 do CPC, que prevê o rateio dos honorários periciais, não se aplica à fase de liquidação de sentença, quando já definida a parte sucumbente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.274.466/SC (Tema 871), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014; STJ, AgInt no AREsp 2134454/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 19/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 2470077/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/10/2024, DJe 22/10/2024; TJMT, AI n. 10298226320258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025; TJMT, AI n. 10021756420238110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
IVALDETE ALVES CARTIDES E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007436-38.2011.8.11.0003 movida contra o BANCO DO BRASIL SA, que determinou a realização de perícia técnica para apuração do
quantum debeatur
, com rateio dos honorários periciais entre as partes.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual, na liquidação individual de sentença coletiva, incumbe exclusivamente ao executado o adiantamento dos honorários periciais necessários à apuração do quantum debeatur.

Sustentam que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva com base no título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e processada perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, já transitada em julgado, que resultou na condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças não creditadas nas contas de poupança de seus clientes.

Argumentam que o equívoco jurídico da decisão recorrida decorre da confusão estabelecida entre a produção de prova em sede de processo de conhecimento, regida pelo art. 95 do CPC, e a fase de liquidação ou cumprimento de sentença, como ocorre no presente caso, em que já há parte vencedora e título executivo judicial formado.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o adiantamento dos honorários periciais seja suportado exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A.

Em contraminuta (Id.

334163862), o agravado sustenta que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois se ateve ao que está expressamente determinado no Código de Processo Civil, não havendo falar-se que o Banco deve arcar com o pagamento dos honorários periciais uma vez que não fez requerimento para a realização da prova técnica. Alega que o artigo 95 do CPC está localizado na parte geral do Código de Processo Civil, o que significa que inexiste justificativa para a sua não aplicação aos processos de execução.

Preparo recolhido, conforme certidão (Id.

328747899) e comprovante (Id.328727872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
IVALDETE ALVES CARTIDES E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007436-38.2011.8.11.0003 movida contra o BANCO DO BRASIL SA, que determinou a realização de perícia técnica para apuração do
quantum debeatur
, com rateio dos honorários periciais entre as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação individual de sentença coletiva transitada em julgado.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos agravantes.

Com efeito, a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 871), que fixou a seguinte tese:

"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

No caso em análise, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que já houve o reconhecimento do direito dos agravantes, restando apenas a apuração do
quantum debeatur
, mediante perícia contábil.

Nesse contexto, não se aplica a regra geral prevista no art. 95 do CPC, que determina o rateio dos honorários periciais quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes, pois tal dispositivo refere-se à fase de conhecimento, quando ainda não se sabe quem é o titular do direito.

Na fase de liquidação, diferentemente, já se conhece a parte sucumbente (o devedor), sendo ilógico impor ao credor, que já teve seu direito reconhecido, o ônus de adiantar os custos para apurar o valor exato da condenação.

Esse entendimento foi claramente exposto no voto condutor do acórdão proferido no recurso repetitivo supracitado:

"Ora, se o débito é imputado ao vencido e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido; é mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo."

Colaciono alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU ARTIGOS. DESPESAS DE PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. 1. Cumprimento de sentença. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Após o trânsito em julgado da sentença, o adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação por arbitramento ou artigos deve ser pago pela parte derrotada, a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais, restringindo-se à fase de conhecimento a parte do art. 95 do CPC que trata do tema
(REsp n. 1 .274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.) 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2134454 SP 2022/0153486-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022). (Destaquei)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. 2.
Na hipótese, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída à recorrente, em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 671/STJ
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2470077 RS 2023/0357818-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). (Destaquei)

Ademais, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 95 DO CPC À LUZ DO TEMA 871 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem determinou que a exequente antecipasse os honorários periciais.
A agravante sustenta que a determinação viola a tese firmada no Tema n. 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao devedor arcar com os custos da perícia na fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe, na fase de liquidação de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença, é do devedor a obrigação de antecipar os honorários periciais. O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que, uma vez consolidado judicialmente o direito do credor, o ônus da quantificação do valor devido recai sobre o devedor, que busca limitar ou excluir sua obrigação.
A interpretação literal do artigo 95 do CPC, que impõe à parte requerente ou às partes o adiantamento da perícia, não prevalece diante do precedente qualificado firmado pelo STJ, que possui força vinculante nos termos do artigo 927, III, do CPC. A exigência de adiantamento pelo credor em liquidação de sentença compromete a efetividade da execução e o equilíbrio entre as partes, impondo-lhe encargo que não lhe compete nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
A interpretação do art. 95 do CPC deve ser harmonizada com o entendimento fixado pelo STJ no Tema 871, que confere à parte devedora a responsabilidade pelo custeio inicial da perícia na fase executiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1018463-19.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13 .08.2025; TJMT, EDcl no AI n. 1002807-56.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298226320258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ENCARGOS PERICIAIS –
ÔNUS DO VENCIDO – PRECEDENTE DO STJ – RESP n.º 1.274.466/SC (Tema n. º 871) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1274466/SC (Tema n. º 871), fixou a tese no sentido de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais. 2. Decisão Mantida. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 10021756420238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023). (Destaquei)

Não prospera, portanto, o argumento do agravado de que o art. 95 do CPC, por estar localizado na parte geral do Código, deve ser aplicado indistintamente a todas as fases processuais. Isso porque, conforme já exposto, o STJ, ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu regra específica para a fase de liquidação de sentença, afastando a incidência do referido dispositivo nessa hipótese.

Ressalte-se que a tese firmada no REsp nº 1.274.466/SC possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser observada por todos os juízes e tribunais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
IVALDETE ALVES CARTIDES E OUTROS,
para reformar a decisão agravada proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007436-38.2011.8.11.0003, determinando que o adiantamento dos honorários periciais seja suportado exclusivamente pelo agravado,
BANCO DO BRASIL S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026